Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está relacionada com a forma de atualização do valor principal.
2. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). Opostos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados em sessão do dia 03/10/2019, sem alteração da modulação já realizada[1].
3. Nos termos do art. 1.035, § 11, do CPC, “a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão. ” E como a ata de julgamento é do dia 20/09/2017 e a sentença está em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal, sua confirmação é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Também sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

[1] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.